Tribunal: TJMT
Processo: 1025747-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025747-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;
AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão que, em ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio doença com pedido de liminar proposta por José Domingos da Silva, determinou o pagamento dos honorários periciais pelo agravante.
Assegura que “a determinação de pagamento de honorários periciais em ação que demonstrou ser de natureza não-acidentária e foi julgada improcedente [...] não encontra amparo no § 2o do art. 8o da Lei no 8.620/93 e o § 2o do art. 354, do Decreto no 3.048/99, que dispõem que o INSS antecipará os honorários periciais apenas nas ações de acidente do trabalho”.
Assevera que, “tampouco se sustenta a determinação de pagamento de honorários periciais no art. 91, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que o referido artigo aplica-se apenas às hipóteses em que as perícias tenham sido requeridas pela Fazenda Pública, e, ainda assim, quando houver previsão orçamentária. Não havendo previsão orçamentária, ainda, pode ser paga ao final pelo vencido. Na hipótese, vencida foi a parte demandante”.
Afiança que, não cabe falar que o artigo 91, do Código de Processo Civil “tenha aplicabilidade para a hipótese de redistribuição do ônus da prova, porquanto no caso em questão não estão presentes as circunstâncias autorizativas para a inversão do ônus probatório”. Ademais, “caso seja beneficiária de justiça gratuita, compete ao Estado arcar com a respectiva despesa, pela previsão dos arts. 5o da CF/88, 95, §§ 3o e 4o e 98 do CPC, bem assim da Orientação CGJ no 15, de 2007, não à parte adversa”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante o exposto, corroborado pela circunstância de autor da ação beneficiário da justiça gratuita (f. 49), indefiro o requerimento do INSS (f. 174/ 175) e determino a intimação da Autarquia Federal para, no prazo de até 05 (cinco) dias, materializar o pagamento da verba honorária pericial (f. 104), pena de sintomático bloqueio judicial via sistema Sisbajud.
Decorrido o prazo, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.
Expeça-se o necessário. Às providências. [...]. (Id. 69063955, fls. 9).
Quanto à responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS efetuar o pagamento de honorários de perito, certo é que, “é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita ficar sucumbente”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1338974/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 22 de maio de 2014).
[...] I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida.
II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.
IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.666.788/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2019). [sem negrito no original].
Assim, à primeira vista, em razão de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator